Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO A CADA PONTO CONTROVERTIDO. DINAMIZAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. A inversão do ônus da prova, em demandas fundadas no diploma legal consumerista, não ocorre de forma automática, mas, ao contrário, depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A incidência das normas consumeristas também não atrai a inversão irrestrita do ônus da prova, sendo papel do magistrado ponderar, à luz dos pontos controvertidos e do preenchimento dos requisitos estabelecidos no dispositivo em destaque, em qual medida promoverá a inversão. Se, na situação concreta, restou demonstrado que a inversão genérica do ônus da prova viola as premissas acima indicadas, é necessário que a decisão agravada seja ajustada.